Tribunal: STF
Processo: Rcl 32892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO ASSENTE NA SEGUNDA TURMA DO STF.



    1. Ausência de prevenção do processo à Primeira Turma: julgamento pela Segunda Turma.



    2. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, o atual entendimento assente nesta Segunda Turma é no sentido do descabimento de fixação da referida verba honorária em sede de reclamação.



    3. Em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar este posicionamento.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.